Tribunal: TJSP
Processo: 2244254-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas de serviços urbanos dos exercícios de 2015 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos no título executivo a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas de serviços urbanos dos exercícios de 2015 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos no título executivo a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não ilidida - Desnecessidade de indicação do número do processo administrativo - Lançamento do tributo de ofício - Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2) Alegada incorreção da base de cálculo do IPTU - Questão controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução. 3) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC no 113/2021 (09/12/2021). 4) Honorários advocatícios - Decisão ilíquida - Fixação do percentual dos honorários advocatícios em sede de liquidação - Inteligência do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida apenas para aplicar a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.